Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712530-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INACIO LUIZ MARTINS BAHIA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 17284259). A despeito de não proceder a argumentação expendida pelo Agravante/Impetrante em seu petitório de ID Num. 17284259, tendo em vista que se cuida de Feito em que o Interessado/Agravado, OLINTO VALDEMAR SILVEIRA ZACARIAS, não foi ainda citado/intimado e, assim, não há que se falar em observância aos dispositivos legais invocados pelo Agravante, tenho que, considerando que a matéria discutida no presente Feito não afetará a esfera jurídica ou patrimonial do referido Interessado, dispensável é a sua intimação para a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno. Assim, aguarde-se o decurso de prazo para o BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. I. Brasília - DF, 04 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador